Tribunal: TJMT
Processo: 1049948-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049948-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa Judiciária, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, I
ndenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAINA PAIVA PEREIRA - CPF: 055.780.261-09 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JAINA PAIVA PEREIRA - CPF: 055.780.261-09 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PROTESTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DAS PARTES – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As custas processuais e a taxa judicial têm natureza jurídica tributária e devem ser cobradas no prazo de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN).

2. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento realizado pela autoridade administrativa competente e não do trânsito em julgado da sentença. No presente caso,
a certidão de débito foi emitida em 15/10/2020, momento em que foram constituídos definitivamente os créditos discutidos na demanda.

3. Logo, considerando que os créditos discutidos foram constituídos em 15/10/2020 e protestados em 04/04/2022, não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos previstos no art. 174 do CTN.

4.
Também não há que se falar em decadência, pois não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a intimação da reclamante para o pagamento (06/05/2020) e a constituição definitiva dos créditos (15/10/2020), conforme previsto no art. 173, parágrafo único, do CTN.

5. Não demonstrada a inexigibilidade dos débitos discutidos, a sentença deverá ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

6. Por consequência, procedente o pedido contraposto, condenando-se a reclamante ao pagamento dos débitos discutidos, devidamente atualizados.

7. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

8. Recurso do reclamado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Jaina Paiva Pereira
e

Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foi dada
parcial procedência
ao pedido formulado na petição inicial, para
determinar que o Estado de Mato Grosso promova a exclusão definitiva do protesto registrado junto ao Cartório do 4o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá–MT e registros junto ao banco de dados do SERASA e, ainda, condenar a parte requerida a pagar a título de danos morais o valor de RS 1.000,00 (mil reais).

A reclamante requer a majoração da indenização por danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Id. 211068414.

O reclamado pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Ademais, requer a procedência da reconvenção, pleiteando que a reclamante seja condenada ao pagamento do crédito tributário discutido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório (Id. 211068413).

Apesar de intimadas, as partes não acostaram ao processo suas respectivas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024